Tribunal: STF
Processo: RE 113966
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO DISPENSA A OBSERVANCIA
DOS DEMAIS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE EXIGIDOS PARA A ABERTURA
DA VIA EXTREMA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 321 DO RISTF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS ALEGADAMENTE VIOLADOS. DISSIDIO
INCOMPROVADO (ART. 322 DO RI E SÚMULA 291).
RE NÃO CONHECIDO.